Tribunal: STF
Processo: RHC 227258
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defensoria Pública Federal interpôs recurso ordinário em habeas corpus em favor de Gustavo de Castro Sotero contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. NATUREZA DECLARATÓRIA. REQUISITOS DO DECRETO CONCESSIVO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que a sentença concessiva do indulto tem natureza declaratória. O julgador, para a análise do perdão, deve observar estritamente os requisitos exigidos pelo Presidente da República, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição Federal. 



    2. O Tribunal de origem destacou que o agravante não preenche os requisitos previstos no art. 2° do Decreto n. 10.590/2020, pois não praticou os crimes na modalidade culposa nem no exercício de sua função de delegado de polícia, ou em decorrência dela. Os jurados reconheceram, tão somente, que o sentenciado agiu impelido por violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. O fato de ser profissional de segurança pública, inclusive, ensejou a exasperação da pena-base, ante a maior censurabilidade de sua conduta. 



    3. Não pode esta Corte, em remédio constitucional, reexaminar provas para chegar a conclusão sobre a dinâmica dos fatos diversa daquela adotada pelo Tribunal do Júri.



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 773.059 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja “concedido o benefício do INDULTO NATALINO, vez preenchidos todos os requisitos dos Decretos Presidenciais, tudo nos termos do artigo 107 do Código Penal c/c artigos 192 e 193, da Lei 7.210/1984, sendo, por conseguinte, declarada extinta a pena imputada ao recorrente. ”.



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim resumido:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 10.590/2020. INDEFERIMENTO DA BENESSE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. DECISÃO CONFIRMADA PELO TJ/AM E PELO COLENDO STJ. AGENTE PÚBLICO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. CRIMES NÃO COMETIDOS EM RAZÃO DA FUNÇÃO OU DE SEU DEVER DE AGIR. CONDIÇÃO FUNCIONAL QUE FOI SOPESADA DESFAVORAVELMENTE AO RÉU. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PEDIDO QUE EXIGIRIA NOVA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO EM CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator acerca da fundamentação exposta pelo Tribunal de origem na negativa de concessão do indulto (grifei):



    Segundo o registro do aresto recorrido (não infirmado por prova inequívoca e pré-constituída), "os crimes cometidos pelo Agravante são todos dolosos, conforme decidido pelo Tribunal Popular Soberano". Os jurados rejeitaram a "tese de que o Réu [...] agiu em legítima defesa" e "não se convenceram [...] de que, por ser Delegado de Polícia, estaria em constante estado de alerta, o que justificaria a sua reação armada no interior da casa noturna" (fl. 40). 



    O julgado não é ilegal, pois deixou evidente que o apenado não preenche os requisitos do decreto de regência do indulto. Os delitos não foram, reconhecidamente, praticados na modalidade culposa nem no exercício da função de delegado de polícia, ou em decorrência dela. A reação armada em casa noturna, fora do serviço, não decorreu do risco inerente à condição de policial ou em razão de dever de agir. Foi reconhecido pelos jurados, tão somente, que o sentenciado efetuou os disparos de arma de fogo impelido por violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, que o agrediu com soco. O fato de ser delegado de polícia, inclusive, ensejou a exasperação da pena-base, ante a maior censurabilidade de sua conduta (fl. 873). 



    Não pode esta Corte, em remédio constitucional, reexaminar provas para chegar a conclusão sobre a dinâmica dos fatos diversa daquela adotada pelo Tribunal do Júri, sob pena, inclusive, de invadir a competência constitucional do órgão soberano.



    Em caso fronteiriço, esse foi o mesmo entendimento desta Suprema Corte: HC 181.438, ministro Marco Aurélio (com meus grifos):



     HABEAS CORPUS. INDULTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO Nº 9.246/2017. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    Finalmente, de acordo com o concluído Superior Tribunal de Justiça, observo que, para se acolher a tese defensiva – “na condição de delegado de polícia, cometeu os crimes dolosos contra a vida em razão de risco decorrente de sua função” – e, portanto, divergir da conclusão do Tribunal do Juri, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin (com meus grifos):



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    Assim, não há reparos a se fazer no acórdão recorrido.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente